Tribunal: TJMT
Processo: 1013368-68.2026.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013368-68.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAYCK SOUZA DOS SANTOS - CPF: 045.009.615-77 (RECORRIDO), WESLEY VINICYUS DE MATOS BRAGA - CPF: 021.237.401-01 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UP 2 TECH DO BRASIL S/A - CNPJ: 20.704.757/0012-26 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº 1013368-68.2026.8.11.0001

ORIGEM: 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - MT

RECORRENTE: AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO: RAYCK SOUZA DOS SANTOS

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA ONLINE. MONITOR GAMER NÃO ENTREGUE. TELA SISTÊMICA UNILATERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO AFASTADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 42 DO CDC. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. PRIVAÇÃO DE BEM DE ALTO VALOR E DESCASO NO PÓS-VENDA. VALOR DE R$ 3.000,00 MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a à devolução em dobro do valor pago por um monitor não entregue e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. A parte autora aduziu a não entrega do produto, não obstante a informação de "entregue nas mãos de um morador" constante no rastreio, bem como o descaso da plataforma ao oferecer irrisório vale-presente e ameaçar encerrar sua conta. A recorrente pugna pela validade de seu sistema logístico, pelo afastamento da condenação, pela exclusão da dobra e exclusão ou minoração do dano moral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões principais em discussão: (i) observar o requerimento de intimação exclusiva do patrono da recorrente; (ii) definir se as telas sistêmicas da transportadora são provas suficientes para afastar a responsabilidade por não entrega e se a devolução do valor pago pelo produto extraviado deve ser de forma simples ou em dobro; e (iii) analisar se a conduta da recorrente gera danos morais indenizáveis e a adequação do
quantum
fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminarmente, acolhe-se o pleito para que todas as intimações e publicações referentes à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Dr. RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB/MT nº 8.184-A), nos termos do art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC.

4. No mérito, a responsabilidade do fornecedor é objetiva (art. 14 do CDC). A recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), pois apresentou apenas telas sistêmicas unilaterais de rastreamento, desprovidas de assinatura do recebedor ou de qualquer outro comprovante idôneo da efetiva entrega do produto (Monitor Gamer de R$ 4.688,00) ao consumidor.

5. Contudo, a restituição do valor pago (R$ 4.688,00) deve ocorrer na forma simples, e não em dobro. O art. 42, parágrafo único, do CDC, aplica-se predominantemente às hipóteses de cobrança indevida. No caso vertente, o pagamento do preço do produto decorreu de transação voluntária e lícita; o ilícito reside puramente na falha da entrega, ensejando a rescisão contratual e o retorno das partes ao
status quo ante
, sob pena de enriquecimento sem causa.

6. No tocante aos danos morais, a privação do uso de bem de alto valor, aliado à negativa infundada de reembolso total com amparo em prova sistêmica frágil, à oferta de quantia ínfima (vale-presente de R$ 440,00) e à ameaça de encerramento da conta do usuário evidenciam um descaso corporativo que ultrapassa a seara do mero aborrecimento cotidiano, configurando dano extrapatrimonial indenizável. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na origem afigura-se razoável e atende à jurisprudência simétrica do Colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. Telas sistêmicas unilaterais, sem assinatura do recebedor, são insuficientes para comprovar a entrega de produto, configurando falha na prestação do serviço em caso de extravio alegado pelo consumidor. 2. A devolução do valor pago por produto não entregue deve ocorrer na forma simples, afastando-se o art. 42, parágrafo único, do CDC, por não se tratar de cobrança indevida de dívida. 3. A retenção injustificada de valores no pós-venda, somada a ameaças de encerramento de conta, configura dano moral indenizável."

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 42; CPC, arts. 272, §§ 2º e 5º, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1030313-67.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. contra a r. sentença prolatada pelo 3º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá - MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por RAYCK SOUZA DOS SANTOS.

Na petição inicial, o autor alegou que adquiriu na plataforma ré um Monitor Gamer LG UltraGear OLED 27", pelo valor de R$ 4.688,00, cujo pagamento se deu via PIX. Relatou que a plataforma indicou o status de entrega do pacote "nas mãos de um morador", porém afirmou que a mercadoria jamais foi entregue. Destacou que, na via administrativa, a Amazon negou a substituição ou restituição sob o argumento de que a transportadora atestou a regularidade da entrega, emitindo unilateralmente um vale-presente mitigado de R$ 440,00 e alertando o autor que sua conta poderia ser encerrada devido à reincidência de "atividade incomum" na reivindicação de reembolsos. Postulou danos materiais e morais.

A Amazon contestou defendendo a idoneidade e higidez de todo o seu sistema de logística, bem como a ausência de falha na prestação do serviço e de danos extrapatrimoniais, pugnando pela total improcedência dos pedidos.

O juízo monocrático julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida à restituição em dobro do valor desembolsado (R$ 9.376,00), além do pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Inconformada, a Amazon interpôs o presente Recurso Inominado reiterando sua pretensão de rechaçar os fatos constitutivos, validando os registros logísticos. Subsidiariamente, requereu a devolução em sua modalidade simples (afastamento da dobra) e a exclusão ou minoração do
quantum
fixado por danos morais, alegando tratar-se de mero aborrecimento contratual.

Foram apresentadas contrarrazões pelo autor rogando pela integral manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e o recolhimento do preparo, conheço do recurso inominado interposto.

Preambularmente, defiro o pleito de anotação cadastral formulado reiteradamente pela parte recorrente em suas peças de defesa e recurso. Determino à Secretaria desta Turma Recursal que proceda à habilitação sistêmica para que todas as futuras publicações e intimações processuais recaiam exclusivamente em nome do advogado Dr. RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB/MT nº 8.184-A), sob pena de nulidade processual absoluta, na forma do art. 272, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil.

Adentrando ao mérito, cinge-se a controvérsia à verificação de eventual falha na prestação de serviço em razão da aventada ausência de entrega do produto, à forma legal de restituição dos valores (simples ou em dobro) e à efetiva incidência dos danos morais.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, de forma que incide integralmente a tutela protetiva do Código de Defesa do Consumidor, atraindo para a fornecedora a responsabilidade objetiva inerente à cadeia de prestação de serviços (art. 14 do CDC). A plataforma recorrente sustenta que a tela sistêmica que apresenta a anotação "Entregue no dia 23 de janeiro, o pacote foi entregue nas mãos de um morador" atesta a legalidade da sua conduta e elide a culpa.

Contudo, impõe-se à requerida o ônus de evidenciar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado (art. 373, II, do CPC) mediante documentos probatórios concretos. Telas sistêmicas de logísticas, confeccionadas de modo inteiramente unilateral, mormente quando desacompanhadas do respectivo comprovante de recebimento subscrito pela assinatura de quem teria efetivamente anuído com a posse da mercadoria (um monitor cujo importe se avizinha de cinco mil reais), não configuram acervo suficiente para respaldar a tese de excludente de responsabilidade em face do consumidor que persegue a fruição do seu produto ou do numerário despendido. Demonstrado que a mercadoria extraviou e não chancelou a porta do consumidor, é imperioso reconhecer o dever de ressarcimento por inquestionável falha.

Entretanto, imperioso sopesar que a sentença de piso merece reparo no que tange à imposição de devolução do valor pago em dobro, ancorada no art. 42, parágrafo único, do CDC.

É cediço que o pagamento primitivo do expressivo montante de R$ 4.688,00 concretizou-se como um ato manifestamente lícito e voluntário, fruto das tratativas negociais regulares firmadas
online
. O ilícito perpetrado não se tipifica como "cobrança indevida de débitos", pressuposto basilar para deflagrar a sanção de repetição dobrada, mas sim de indiscutível inadimplemento em virtude da ausência de eficácia na entrega e tradição da compra. Consectário lógico do desfazimento do pacto não concretizado é o imperativo do retorno das partes ao
status quo ante
. Devolver as verbas licitamente pagas na forma dobrada ocasionaria inequívoco enriquecimento sem causa. Dessa forma, afasto a incidência do art. 42, impondo à ré a devolução dos valores patrimoniais na sua modalidade estritamente simples.

Ao reverso, sorte não socorre a recorrente no pedido genérico de afastamento ou mitigação dos danos morais. A privação da plena fruição de um bem de imenso valor agregado para as finanças domésticas (R$ 4.688,00), a hostilidade revelada na negativa sumária de reembolso escorada em telas não periciáveis, aliada à conduta acintosa e desconexa da corporação em fornecer um irrisório vale-presente (R$ 440,00) que não subsome 10% da despesa original, transborda em muito o estorvo trivial do dia a dia. O acinte agigantou-se no momento em que a ré, via e-mail oficial, subverteu a posição de lesado e repressor, advertindo coercitivamente o demandante de que o simples fato de ele reclamar o dinheiro subtraído acarretaria no fechamento definitivo de sua conta digital por "atividade incomum".

Destaco que este julgador, em precedente idêntico e recente, já consolidou a premissa de que a protelação injustificada e os expedientes indevidos adotados pelas plataformas de comércio em reparar a integridade financeira do aderente frente ao extravio geram evidente angústia moral (N.U 1030313-67.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Julgado em 04/11/2025).

No atinente à dosimetria, reputo que a verba extrapatrimonial fixada na origem em R$ 3.000,00 (três mil reais) desponta perfeitamente equilibrada aos vetores punitivo, pedagógico e compensatório para atalhar excessos, não merecendo qualquer amortização pelas Turmas, em arrimo aos primados da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, unicamente para afastar a condenação à devolução do valor pago em dobro, determinando que a restituição pecuniária alusiva aos danos materiais referentes ao monitor extraviado (R$ 4.688,00) proceda na sua forma simples, conservando-se incólumes as demais determinações fixadas pela juíza de piso, mantendo os danos morais aplicados.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, diante do provimento parcial do apelo, sob a regência normativa delineada no art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026